Tribunal: TJDFT
Processo: 0754202-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754202-40.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: THIAGO ALVES ROMERO RÉU ESPÓLIO DE: PHILOMENO DE CARVALHO ROMERO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0028486-64.2016.8.07.0001, movida pelo agravante em desfavor de THIAGO ALVES ROMERO e ESPÓLIO DE PHILOMENO DE CARVALHO ROMERO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 255894870 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de pesquisa patrimonial em nome dos agravados, via sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, sob o fundamento de que decisão anterior (ID 195572751, origem) já havia apreciado e rejeitado pleito idêntico, não havendo inovação argumentativa capaz de desconstruir o decisum. Consignou que o pedido não poderia servir como sucedâneo recursal e determinou o retorno dos autos à suspensão processual. No Agravo de Instrumento interposto (ID 79274922), o agravante sustenta que a decisão contraria frontalmente o dever de fundamentação das decisões judiciais e a jurisprudência pacífica deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as quais reconhecem a viabilidade jurídica da reiteração do bloqueio via SISBAJUD quando decorrido tempo suficiente desde a última pesquisa. Argumenta que a última consulta ao sistema foi realizada em 27 de abril de 2020, havendo transcorrido mais de cinco anos desde então, período que, segundo entendimento jurisprudencial consolidado, autoriza nova tentativa de localização de ativos financeiros, seja pelo simples decurso temporal, seja pela possibilidade de alteração na situação econômica dos executados. Aduz que a recusa em utilizar a pesquisa na modalidade “teimosinha” despreza o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva (CF, art. 5o, XXXV) e que a decisão desconsidera a natureza automática da ferramenta, implementada pelo poder judiciário como meio eficiente de otimizar a execução. Defende que o indeferimento viola o princípio fundamental segundo o qual o devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, presentes e futuros (art. 391 do Código Civil), bem como os princípios da eficiência (art. 37 da Constituição Federal), da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e da máxima efetividade da tutela executiva. Ao final, postula o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar a realização da pesquisa via SISBAJUD requerida nos autos de origem. A parte agravante não efetuou o recolhimento do preparo recursal, tampouco lhe foi deferido, pelo juízo de primeiro grau, o benefício da gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 79354294, esta Relatoria determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesseo recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Comprovantes do recolhimento do preparo recursal em dobro nos IDs 79384564 e 79429661. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não formulou qualquer pedido em sede de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025 às 16:53:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora